Tribunal: TJES
Processo: 5000110-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000110-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHOSE CAMPOS ALVES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 310, DO CPP. EXCESSO DE PRAZO NA FASE INQUISITIVA. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste irregularidade pela falta de comunicação da prisão preventiva e do excesso de prazo para a realização da audiência de custódia, na hipótese, uma vez que a segregação da paciente se deu em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva e não por prisão em flagrante, de modo que, não obstante a necessidade de realização da audiência de custódia, como de fato esta ocorreu, não se aplicam os prazos previstos no art. 310, do CPP para a sua realização.

2. A alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito se mostra prejudicada, uma vez que o relatório final do inquérito policial já havia sido acostado aos autos, quando da impetração do presente
writ
.

3. Não há excesso de prazo na apresentação da denúncia, já que o órgão ministerial protocolizou a peça de ingresso nos autos do processo, tempestivamente, imputando à paciente a prática de diversos crimes de estelionato (art. 171, do CP) e não apenas o que deu início às investigações.

4. Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, a segregação cautelar deve ser mantida, não se mostrando conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas.

5. Não se concede a prisão domiciliar à paciente, uma vez que esta não comprovou que não lhe está sendo oferecido o atendimento médico e os medicamentos de que necessita, sendo certo que tal ônus que cabia à paciente. Além disso, há informação nos autos de que a consulta com o cardiologista e com o psiquiatra já estão agendadas para data próxima, bem como o Magistrado já oficiou a unidade prisional para apresentar os comprovantes de que a acusada está recebendo a dieta prescrita e os medicamentos de uso continuado, de modo que todas as providências necessárias estão sendo adotadas pelo MM. Juiz de primeiro grau.

6. Ordem denegad
a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000110-75.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHOSE CAMPOS ALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

JHOSE CAMPOS ALVES
, por meio do qual o impetrante sustenta, em síntese, (i) a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão cautelar; (ii) a falta de comunicação da prisão preventiva; (iii) o excesso de prazo para a realização da audiência de custódia e para a conclusão do inquérito policial; (iv) a irrazoabilidade da custódia cautelar e (v) a possibilidade de prisão domiciliar, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva.

Ao analisar o pedido liminar, o em. Desembargador Fernando Zardini Antonio, atuando no plantão do judiciário (id. 6989129), de forma acertada, entendeu que a medida constritiva se fazia necessária e proporcional, a fim de resguardar a ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração delitiva e de evasão por parte da paciente do distrito da culpa, na tentativa de frustrar eventual responsabilização criminal, “
haja vista possuir outros registros criminais nos Estados de Minas Gerais e Bahia
”, o que justifica a segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam suficientes ao caso concreto.

Quanto à possibilidade de prisão domiciliar, o em. Desembargador destacou que embora a paciente seja portadora de comorbidade delicada “o permissivo legal é aplicável àqueles que estiverem extremamente debilitados, do que não se faz prova nos autos”, ressaltando que “Não verifico qualquer documento acostado ao feito que identifique a debilidade extrema da suplicante”.

Formulado pedido de reconsideração, os autos vieram conclusos a esse gabinete, ocasião em que as alegações acerca da falta de comunicação da prisão preventiva e do excesso de prazo para a realização da audiência de custódia foram devidamente rechaçadas, sob o argumento de “
a segregação da paciente se deu em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva e não por prisão em flagrante, de modo que, não obstante a necessidade de realização da audiência de custódia, como de fato esta ocorreu, não se aplicam os prazos previstos no art. 310, do CPP para a sua realização
”.

Quanto ao argumento de excesso de prazo para a conclusão do inquérito, tal alegação foi considerada prejudicada, uma vez que o próprio impetrante informou através da petição de id. 7035691, que o relatório final do inquérito policial havia sido acostado aos autos, informação também prestada pelo Magistrado (id. 7055672).

Em razão da informação do impetrante de que a denúncia não havia sido apresentada (id. 7035691), embora tal alegação não constasse da peça de ingresso do
habeas corpus
, por prudência, a minha assessoria entrou em contato com a Secretaria da 2ª Vara Criminal do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, e confirmou com a servidora responsável, que o órgão ministerial protocolizou a denúncia nos autos do processo em referência, tempestivamente, imputando à paciente a prática de diversos crimes de estelionato (art. 171, do CP) e não apenas ao que deu início às investigações.

Desse modo, o indeferimento do pedido liminar foi mantido (id. 7069617).

Ao retornarem para análise do mérito do presente
writ
, verifico que o Magistrado
a quo
proferiu decisão em 18 de janeiro do corrente ano, recebendo a denúncia e mantendo a prisão cautelar da paciente, face a gravidade concreta do delito, já que ao que parece, o prejuízo causado pela acusada às vítimas pode ultrapassar 1 (um) milhão de reais.

Assim, diante da presença da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, bem como comprovada a existência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no art. 312, do CPP, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, entendo que a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente, na hipótese, substituí-la, por medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido cito precedente do (
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA,
Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Quanto ao argumento da defesa da paciente de que não lhe está sendo oferecido o atendimento médico e os medicamentos de que necessita, não denoto estar comprovada tal alegação, ônus que cabia à paciente.

Além disso, há informação nos autos de que a consulta com o cardiologista e com o psiquiatra já estão agendadas para data próxima (id. 7236210), bem como o Magistrado já oficiou a unidade prisional para apresentar os comprovantes de que a acusada está recebendo a dieta prescrita e os medicamentos de uso continuado (id. 7183538), de modo que todas as providências necessárias estão sendo adotadas pelo MM. Juiz de primeiro grau, o que impede a concessão de prisão domiciliar à paciente.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.